Tribunal: TJPA
Processo: 0800676-75.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10006 - Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800676-75.2020.8.14.0024

APELANTE: GERENTE RENAVAM/DETRAN/PA, DETRAN/PA

APELADO: H P R DOS SANTOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA PARTICULAR VISANDO O PROCESSAMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO JUNTO AO DETRAN/PA NO SENTIDO DE CONCEDER AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E COMERCIALIZAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS PEÇAS. RECUSA ADMINISTRATIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E BANCO DE DADOS APROPRIADOS À FISCALIZAR O SERVIÇO DE DESMANCHE. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM PARA QUE A AUTORIDADE COATORA REALIZE A ANÁLISE DO PREENCHIMENTO (OU NÃO) DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CADASTRO PROVISÓRIO DA EMPRESA IMPETRANTE, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE UM SISTEMA PRÓPRIO PARA GERENCIAR AS EMPRESAS CADASTRADAS NÃO PODE SERVIR COMO ESCUSA PARA A APLICAÇÃO DA LEI. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, DESPROVIDA.

1.

O exercício da atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres encontra previsão na Lei nº 12.977/2014, regulamentada pela Resolução nº 611/2016 do CONTRAN. Embora a norma preveja que cada órgão de trânsito, de cada estado, disponha de um sistema informatizado próprio para gerenciar as empresas cadastradas, tal argumento não deve servir de escusa para a aplicação da Lei Federal.

2.

Mesmo que a legislação não estabeleça prazo, para a implementação do banco de dados passados mais de oito anos desde que a lei entrou em vigor não se mostra razoável que o órgão estadual ainda não tenha, ao menos, implementado um meio provisório que permita o credenciamento e o regular desenvolvimento da atividade econômica explorada pela impetrante.

3.

A negativa do órgão estadual sob o argumento de apenas poder dar efetivo cumprimento à Lei Federal depois que Departamento de Trânsito do Estado se reestruturar e informatizar para se adequar à norma, impede o exercício de atividade comercial devidamente regulamentada, ofendendo à livre iniciativa prevista no artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0800676-75.2020.8.14.0024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ -

DETRAN/PA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/Pa, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0800676-75.2020.8.14.0024
impetrado por
HPR DOS

SANTOS EIRELI, em face do ato atribuído ao Gerente do DETRAN/PA.

Em síntese, consta dos autos que a empresa impetrante atua no ramo do comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.

Em
27/11/2019 a impetrante requereu junto ao DETRAN/PA solicitação de autorização para realização de serviços de
desmontagem de veículos e comercialização de suas respectivas partes
. Ocorre que, em 14/01/2020 o Gerente do Departamento de Trânsito do Estado, exarou negando a autorização em razão do órgão ainda não ter regulamentado o referido serviço.

Em vistas disso, impetrou ação mandamental argumentando que a negativa do órgão de trânsito
afronta a Lei 12.977/2014 (que
regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres
),
e a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN nº 611/2016 (que regulamenta a referida Lei), na medida que as normas estabelecem que a atividade de desmontagem somente poderá ser realizada por empresa de desmontagem registrada perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que atuar, e que, para tanto, o
órgão de trânsito competente, deve, no prazo de 15 (quinze) dias do protocolo do pedido, analisar o pleito e conceder ou negar o registro.

Assim, aduziu que a morosidade do DETRAN/PA em cumprir a Legislação Federal vigente, impede a impetrante de desempenhar suas atividades de desmontagem de veículos, ferindo princípios constitucionais da livre iniciativa e na livre concorrência, nos termos do art. 170 da Constituição Federal.

Desta feita, requereu a concessão de ordem para que o DETRAN, proceda o registro da empresa para o exercício da atividade de desmontagem nos termos do art.3º da Lei nº 12.977/2014 e art. 3º, §1º, e art. 5º da Resolução nº 611/2016 do CONTRAN, no prazo legal de 15 dias na forma do art. § 1º do ar. 3º da Lei nº 12.977/2014.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
determinou que o impetrado promova a análise do pedido de registro da atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres formulado por H. P. R. dos Santos, fixando prazo de 30 dias úteis para que o DETRAN responda ao requerimento administrativo, analisando se estão preenchidos os requisitos técnicos indicados na Resolução nº 611/16 do Conselho Nacional de Trânsito.

Face a sentença, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará interpôs a presenta Apelação Cível, insurgindo quanto a ausência de comprovação de direito líquido e certo da impetrante/apelada, e a inadequação da via eleita para definir adequações normativas e organização administrativa.

Argumenta que o efetivo cumprimento do disposto na Lei nº 12.977/2014 depende da existência/implementação de um sistema informatizado de rastreabilidade de todas as etapas do processo de desmontagem a ser utilizado tanto pelos DETRANs quanto pelas empresas de desmontagem.

Tece comentários quanto a necessidade de reestruturação do Departamento de Trânsito do Estado para se adequar às mudanças na legislação de trânsito, especialmente a atividade relacionada à desmontagem de veículos e a venda, reciclagem ou descarte de peças, posto que, se exige um grau de preparação e treinamento dos servidores que exercerão não só a atividade de análise documental, mas a verificação
in

loco,
como determina a legislação, de empresas espalhadas por todo o Pará, o que demandará, também, a participação de outros órgãos do Sistema de Segurança Pública do Estado.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar o julgado
a quo
no sentido de rejeitar o Mandado de Segurança.

Apresentadas contrarrazões, a empresa apelada refutou todo o alegado, visando a manutenção, na integra, da decisão hostilizada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
apontou a ausência de certidão nos autos que ateste a tempestividade recursal, para que seja aferida a admissibilidade do apelo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que em consulta ao Sistema PJE, denota-se que a Procuradoria Jurídica do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, registrou ciência da sentença em 13/11/2022 às 09:44:32, de modo que considerada a prerrogativa de prazo de 30 (trinta) dias, e a suspensão dos prazos processuais no período de recesso forense, a data limite para manifestação do DETRAN/PA, seria 28/01/2021.

Em assim sendo, tendo sido a Apelação interposta em 27/01/2021, tempestivo o presente recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

A argumentação recursal do DETRAN/PA, é no sentido de que o órgão de trânsito ainda estaria em processo de regulamentação do credenciamento, em razão da ausência de sistema informatizado previsto na legislação de regência.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido da ilegalidade no proceder do órgão de trânsito, porquanto obsta, indevidamente, o exercício de atividade econômica.

Assim dispõe a Lei nº 12.977/2014:

"Art. 1º
Esta Lei regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres sujeitos a registro
nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I - desmontagem: a atividade de desmonte ou destruição de veículo, seguida da destinação das peças ou conjunto de peças usadas para reposição, sucata ou outra destinação final; e

II - empresa de desmontagem: o empresário individual ou sociedade empresária que realize as atividades previstas nesta Lei.

Art.
3º A atividade de desmontagem somente poderá ser realizada por empresa de desmontagem registrada perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que atuar.

[...]

Art. 11. Fica criado o banco de dados nacional de informações de veículos desmontados e das atividades exercidas pelos empresários individuais ou sociedades empresárias, na forma desta Lei, no qual serão registrados as peças ou conjuntos de peças usadas destinados a reposição e as partes destinadas a sucata ou outra destinação final.

§ 1º
A implementação e a gestão do banco de dados de que trata o caput são da competência do órgão executivo de trânsito da União.

§ 2º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal terão participação no fornecimento de informações para o banco de dados.

§ 3º O acesso dos órgãos de segurança pública às informações constantes do banco de dados de que trata este artigo independe de ordem judicial.

§ 4º
O Contran normatizará a implementação, a gestão, a alimentação e os níveis de acesso ao banco de dados de que trata este artigo.

§ 5º As informações cadastrais das empresas de desmontagem e das respectivas unidades de desmontagem serão divulgadas na internet pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal em que se situem oficinas de desmontagem.

[...]".

(grifo meu)

O CONTRAN, por sua vez, editou a Resolução n. 611/2016, que prevê:

Art. 1º
Regulamentar a Lei nº 12.977, de 20 de maio de 2014, que disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres
e alterar a Resolução CONTRAN nº 11, de 23 de janeiro de 1998, que estabelece critérios para a baixa de registro de veículos a que se refere bem como os prazos para efetivação.

[...]

Art. 5º Terão, obrigatoriamente, que solicitar registro junto ao Órgão ou Entidade Executivo de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal as pessoas jurídicas de que trata o inciso VI do art. 3º desta Resolução, conforme dispõe o art. 4º da Lei nº 12.977, de 20 de maio de 2014.

[...]

Art. 19. O banco de dados nacional de informações de veículos desmontados, previsto no art. 11 da Lei nº 12.977, de 20 de maio de 2014, conterá os registros das empresas elencadas no inciso VI do art. 3º, bem como as informações dos laudos previstos no art. 9º, ambos desta Resolução
.

§ 1º Os Órgãos e Entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão dispor de sistema próprio para gerenciamento das empresas por eles registradas, bem como para controle do fluxo de desmontagem de um veículo, desde sua aquisição, diretamente do proprietário ou via Leilão, público ou privado, até a efetiva comercialização, diretamente pela empresa de desmontagem ou por empresa de comércio de peças usadas, para o consumidor final.

§ 2º Os sistemas dos Órgãos e Entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão se integrar ao banco nacional de dados para fornecimento automático das informações previstas no caput deste artigo.

§ 3º Os sistemas informatizados utilizados pelos Órgãos e Entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão ser homologados pelo DENATRAN, na forma a ser estabelecida em Portaria específica do Órgão máximo executivo de trânsito da União.

§ 4º Os prazos de implantação e os requisitos técnicos do banco de dados nacional de informações de veículos desmontados e dos sistemas informatizados dos Órgãos e Entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal serão definidos em Portaria a ser publicada pelo DENATRAN.

[...]

(grifo meu)

Pois bem. Embora a legislação não tenha estabelecido qualquer prazo, para a implementação do banco de dados previsto, tampouco o fazendo a regulamentação expedida pelo CONTRAN, tem-se que, inexistindo as referidas portarias e
passados mais de oito anos desde a vigência da referida Lei
, não é nada razoável que o órgão estadual não tenha ao menos implementado um meio provisório que permita o credenciamento e o regular desenvolvimento da atividade econômica explorada pela impetrante.

O exercício da atividade de desmonte de veículos está condicionada ao prévio cadastro perante o órgão de trânsito, de modo que se mostra absurdo que o órgão responsável, impeça o exercício de atividade comercial devidamente regulamentada, ofendendo à livre iniciativa, sob o argumento de apenas poder dar efetivo cumprimento à Lei Federal depois que Departamento de Trânsito do Estado se reestruturar e informatizar para se adequar à norma, repisa-se, depois de decorridos mais de oito anos que a Lei nº 12.977, de 20 de maio de 2014, entrou em vigor.

Nesta esteira, colaciono:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DA DIREÇÃO-GERAL DO DETRAN/SC - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PEDIDO DE CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO PARA REALIZAR OPERAÇÕES COMERCIAIS, EM ÂMBITO NACIONAL, DE COMPRA E VENDA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINÁRIAS DE SINISTROS. MATÉRIA REGULADA PELA LEI FEDERAL N. 12.977/2014 E PELA RESOLUÇÃO N. 611/ 2016, EXPEDIDA PELO CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. INÉRCIA/RENITÊNCIA ADMINISTRATIVA INESCUSÁVEL. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. Razão assiste à empresa impetrante, dado o óbice que vem sendo abusivamente imposto, por inércia/renitência do Detran/SC, para credenciá-la como exercente da atividade comercial de comercialização de peças automotivas originárias de sinistros, impondo-se, por isso, a manutenção da sentença concessiva da ordem, desprovendo-se, de conseguinte, o reexame necessário.

(TJSC - Remessa Necessária Cível n. 0312067-79.2018.8.24.0023, da Capital. Rel. Des. João Henrique Blasi. Segunda Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 16.07.2019)

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DA EMPRESA IMPETRANTE PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS E SUCATAS AUTOMOTIVAS PROVENIENTES DE SINISTRO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM. NEGATIVA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, SOB A ASSERTIVA DE AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRAMENTO INFORMATIZADO. ATIVIDADE CONDICIONADA AO PRÉVIO REGISTRO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EXEGESE DA LEI N. 12.977/2014 E DA RESOLUÇÃO N. 611/2016 DO CONTRAN. DEMORA NA CRIAÇÃO DE SISTEMA INTERNO, QUE NÃO PODE OBSTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, SOB PENA DE AFRONTA À LIVRE INICIATIVA (ARTIGO 1º, INCISO lV, DA CF/88). DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO. CORRETA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, COM MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

(TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 03112461220178240023 Capital 0311246-12.2017.8.24.0023, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 20/08/2020, Quarta Câmara de Direito Público)

Assim, demonstrada a violação de direito líquido e certo da Impetrante (ora recorrida), é impositiva a manutenção da sentença concessiva da segurança, que determinou que o impetrado/Apelante promova a análise do pedido de registro da atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres formulado por H. P. R. dos Santos, fixando prazo de 30 dias úteis para que o DETRAN responda ao requerimento administrativo, analisando se estão preenchidos os requisitos técnicos indicados na Resolução nº 611/16 do Conselho Nacional de Trânsito.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023